Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704586-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIVAN SANTOS DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, o que torna inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta do réu para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28, 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006; e 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de lastro probatório para a condenação. Subsidiariamente, sustenta a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para uso próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 28, 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006; e 386, incisos VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, o que torna inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta do réu para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1943093/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010